Tribunal: STF
Processo: ARE 1550583
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goias contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1) A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado a quo retirar o julgamento do Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida tão somente quando a prova dos autos, de forma única e não discrepante, conduzir à certeza de inexistência da ocorrência do delito ou ante a ausência de indícios suficientes da autoria ou da participação. 2) Se da prova formada não se extrai elementos a indicar indícios suficientes e concluir por possível juízo de culpa do processado, impositiva a impronúncia desta, nos termos do art. 414, CPP. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS”(edoc. 37)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (edoc. 45).



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação a ocorrência de violação do art. 5º, XXXVIII, d, da CF. Defende, em síntese, que a decisão de pronúncia deveria ser restabelecida, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri (edoc. 50).



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao apelo dos acusados, assim decidiu:  



    “(...) verificam-se dos depoimentos apenas meras conjecturas, tendo os informantes declarado que não sabem quem praticou o crime, mas tiveram ciência que foi uma pessoa conhecida pelo apelido de “alagoano” e que esta pessoa seria TACIANO FLORIANO DA SILVA. 



    Para além disso, apenas Danillo, irmão da vítima trouxe aos autos o nome do embargante. O genitor da vítima, afirmou que na cidade existem inúmeros alagoanos na cidade e todos são chamados por esse apelido.”. 



    A testemunha de acusação Cristiano Rosa de Lima narrou em juízo:



    “(…) Que um pouco antes de ocorrerem os fatos, Alex se despediu de seu grupo de amigos e foi para o lado de fora do bar; que não tinha intimidade com o Taciano, mas já o tinha visto na cidade, ao passar na rua próxima à Baixada onde aquele residia; que ele é alagoano; que no momento dos fatos, ele (autor) estava no meio da rua, em uma esquina, próximo a um colégio abandonado, com outras duas pessoas; que foram ao encontro de Alex, tendo Taciano passado pela vítima e depois voltado, vindo a desferir uma facada no lado esquerdo; que a vítima não reagiu, caindo de costas, momento em que saiu correndo e foi socorrê-lo; que Taciano fugiu correndo no sentido da rodoviária; que Alex nunca lhe contou a respeito de algum desentendimento com o autor; que estava a uns seis metros de distância dos fatos; (…); só conhecia o alagoano mas não sabe o nome real dele; que não sabe se Taciano é o alagoano; que foi ao ler sua primeira intimação que soube o nome do réu como sendo Taciano; que a pessoa que matou Alex era moreno, mais baixo e mais magro que ele (mov. 58). Grifei.”



    Neste cenário, não resultando do conjunto probatório a certeza indispensável acerca da concreta prática do ilícito pelo embargante, impõe-se manter a impronúncia de TACIANO FLORIANO DA SILVA das sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por insuficiência dos substratos resolutos e convictos, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, conforme o voto do eminente Desembargador Edison Miguel da Silva Jr, “in verbis”



    “AC 0129021-68 – VOTO DIVERGENTE – Com a devida vênia, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com fundamento na decisão atacada, ou seja: 



    "No que pertine a autoria, a acusação não logrou demonstrar a imputação contida na denúncia. O conjunto probatório produzido na fase judicializada não restou demonstrado, e sequer foram apresentados mínimos da autoria/participação do acusado. Depreende-se dos memoriais do Ministério Público, que a única pessoa que cita o nome do réu durante a instrução judicial é Danilo, irmão da vítima e inquirida como informante. Todavia, Danilo asseverou em audiência: “se me perguntar quem (seria o autor da facada), não saberia explicar quem; tinha mais gente? Tinha mais gente, não era só um, só que não saberia identificar; se botasse todos eles na minha frente, eu não saberia falar quem é também”. 



    "Os relatos das demais testemunhas e informantes ouvidos em juízo também não são capazes de individualizar a autoria na pessoa do acusado. Isto é, a prova produzida no curso da instrução acerca da autoria, mormente a prova testemunhal com a sua devida valoração, mesmo associada a prova produzida na fase pré-processual, não permitem extrair os mínimos elementos a propiciar um juízo positivo de admissibilidade da pretensão deduzida na denúncia.” (edoc. 37, p. 4-6, grifos do autor)



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Além disso, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente